Tribunal: TJSP
Processo: 1023837-97.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo doméstico, nacional. Aplicação do CDC. Solidariedade entre as empresas do polo passivo. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. Realocação em voo com antecedência de sete horas. Novo voo com atraso de quase cinco horas. Má prestação do serviço. Alegação de manutenção não programada da aeronave e de

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo doméstico, nacional. Aplicação do CDC. Solidariedade entre as empresas do polo passivo. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. Realocação em voo com antecedência de sete horas. Novo voo com atraso de quase cinco horas. Má prestação do serviço. Alegação de manutenção não programada da aeronave e de reestruturação da malha viária. Fortuito interno que não exclui a responsabilidade das rés. Dano moral configurado. Concessão de milhas para minimizar o prejuízo, o que deve ser levado em consideração para a fixação do quantum indenizatório. Indenização fixada em R$ 6.000,00. Valor adequado e proporcional. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023837-
97.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAISA MARTINS
MONTEIRO LIMA, são apelados M M TURISMO E VIAGENS S/A - MAXMILHAS
e GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso. Vencidos o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que
declara e o 5o Juiz Des. Nelson Jorge Júnior., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 24 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.807
Apelação Cível No: 1023837-97.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
Apelante: Maisa Martins Monteiro Lima
Apelados: M M Turismo e Viagens S/A - Maxmilhas e GOL Linhas Aéreas S.A.
Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Má
prestação de serviço de transporte aéreo doméstico,
nacional. Aplicação do CDC. Solidariedade entre as
empresas
do
polo
passivo.
Responsabilidade
objetiva da companhia-ré. Realocação em voo
com antecedência de sete horas. Novo voo com
atraso de quase cinco horas. Má prestação do
serviço. Alegação de manutenção não programada
da aeronave e de reestruturação da malha viária.
Fortuito interno que não exclui a responsabilidade
das rés. Dano moral configurado. Concessão de
milhas para minimizar o prejuízo, o que deve ser
levado em consideração para a fixação do quantum
indenizatório. Indenização fixada em R$ 6.000,00.
Valor
adequado
e
proporcional.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
171/176, que julgou improcedente, com condenação da autora ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Recorre a autora (fls. 178/196).
Sustenta que houve ato ilícito; incidência do CDC;
que reestruturação da malha viária e manutenção não programada
da aeronave não são excludentes de responsabilidade
caso
fortuito/força maior; que houve atraso de sete horas; que há
responsabilidade solidária entre as empresas; que cabem danos
morais, visto que não houve a viagem nos moldes contratados; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há mero aborrecimento, mas dano moral indenizável. Pretende
R$10.000,00 a título de danos morais.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 197/198), com resposta, fls. 201/206 e 207/221.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais decorrentes de má prestação de serviço de transporte aéreo
doméstico. Alega a autora que adquiriu passagens da
companhia-ré, com saída de Belo Horizonte/MG e destino ao Rio
de Janeiro/RJ, para às 13hs35 e chegada às 14hs40 do dia
13.11.2019. Narra que foi avisada que o voo seria antecipado para
às 6h40. Diz que chegou com antecedência, de madrugada no
aeroporto, mas o voo só saiu às 11hs33, com atraso de sete horas, a
partir da remarcação.
A relação jurídica em apreço é de consumo,
incidindo, como já dito, as regras consumeristas.
Indiscutível a solidariedade entre a empresa de
transporte e a agência de viagens, site onde a autora adquiriu as
passagens. O pedido de aquisição das passagens foi feito junto à
empresa MM Turismo e Viagens S/A (Max Milhas), devendo as rés
ser condenadas, solidariamente, à reparação dos danos morais,
sendo
responsáveis,
já
que
intervieram
diretamente
ou
indiretamente na cadeia de consumo. A agência atua como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intermediadora e incrementa a atividade empresarial da empresa
de transporte, devendo esta arcar com os ônus e os bônus de sua
atividade.
Aplica-se aqui os arts. 7o, parágrafo único, 14 e
25, §1o do CDC, que estabelecem a responsabilidade solidária entre
os fornecedores da cadeia de serviços e a responsabilidade
objetiva.
Com
efeito,
a
responsabilidade
da
empresa
prestadora de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de
contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar
incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no
tempo convencionados.

Os fatos ocorridos são incontroversos, justificando a primeira alteração do voo (antecipação de,
aproximadamente, seis horas) devido à reestruturação da malha
viária. Depois, justifica o atraso do voo remarcado pela
necessidade de manutenção não programada da aeronave, havendo
atraso de quase cinco horas.
Ainda que a antecipação do voo tenha sido feita
com prévio aviso de vários dias, cumprindo, assim, as normas do
setor, por óbvio que isso traz consequências, no sentido da autora
ter que se reprogramar, acabando por acordar muito cedo,
chegando no aeroporto de madrugada.
A justificativa de manutenção não programada da
aeronave ou reestruturação da malha viária não encontra amparo
nos autos, ausente prova documental nesse sentido.
De qualquer modo, o fortuito interno não retira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil da companhia-ré, sendo fato previsível e que
faz parte do risco inerente à atividade empresarial por ela
desenvolvida. Confira-se:
“APELAÇÃO
Transporte aéreo internacional

Atraso de voo Danos materiais e morais - Sentença de improcedência
Recurso da autora. Relação jurídica que implica incidência das
disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do
Consumidor e da Convenção de Montreal
Atraso de voo é fato
incontroverso nos autos
Responsabilidade da companhia aérea
caracterizada - Não comprovação de qualquer causa excludente,
ínsita
à
sua
responsabilidade
objetiva

Manutenção
não
programada da aeronave caracteriza mero fortuito interno, inapto
a elidir o dever de indenizar, conforme precedentes
jurisprudenciais pátrios e estrangeiros. [...]” (TJ/SP; Apelação
Cível 1126907-67.2018.8.26.0100; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de
Registro: 25/10/2019).
“Apelação. Ação de reparação de danos morais.
Prestação de serviços. Transporte aéreo. Atraso de voo internacional
superior a 3 (três) dias. Cancelamentos sucessivos em razão da
necessidade de readequação da malha aérea e de manutenção não
programada da aeronave. Circunstâncias inseridas na álea inerente
ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial
desenvolvida pela companhia aérea. Danos morais configurados.
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1012340-86.2019.8.26.0003; Relator (a):
Hamid Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aéreo nacional. Cancelamento de voo. Realocação dos passageiros em
outra aeronave. Atraso de, aproximadamente, 7 (sete) horas. Excludente
de responsabilidade. Inocorrência. Problemas técnicos na aeronave.
Fortuito interno relacionado ao risco da atividade da
transportadora. Precedentes. Dano moral. Ocorrência. Atraso
irrazoável. Responsabilidade civil da companhia aérea configurada.
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1007432-83.2019.8.26.0003; Relator (a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019).
“Responsabilidade
Civil.
Indenização
por
danos
morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade
objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Longo atraso que
não pode ser considerado mero aborrecimento (aproximadamente 23
horas). O cancelamento por readequação da malha aérea traduz fato
previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto,
configura mero “fortuito interno”, que é inerente ao risco da atividade
econômica
exercida.
Assistência
não
prestada.
Danos
morais
caracterizados. Indenização elevada para R$10.000,00, observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários majorados
(art. 85, §§2o e 11 do CPC). Apelo da ré improvido; recurso do autor
provido” (Apel. 1002487-22.2020.8.26.0002, Rel. Des. Mauro Conti
Machado, j. 20.09.2020).
Neste contexto, induvidosa, a responsabilidade
civil das rés em razão da má prestação do serviço aéreo nacional,
provocando na autora aborrecimentos que extrapolam aqueles
vivenciados pela vida cotidiana.
Há que se reconhecer o direito da autora em ver
indenizados os danos morais, restando patente a configuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transtornos
anormais e incomuns que ensejam a reparação
extrapatrimonial.
É óbvio que todo o consumidor, notadamente em
uma viagem, aguarda e espera eficiência da transportadora aérea.
Neste passo, a inadequação do serviço prestado
pela fornecedora e os transtornos causados, além de frustração das
legítimas expectativas do consumidor, autorizam a indenização por
dano moral. Não se trata de simples aborrecimento ou capricho.
Ademais, o que se espera é que haja o cumprimento do contrato
nos termos ali pactuados e, por duas vezes, houve o descumprimento.
Já se decidiu:
“[...] 1. A postergação da viagem superior a quatro
horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano
moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do
desconforto,
da
aflição e dos
transtornos suportados
pelo
passageiro. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no
REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).
“[...] O dano moral decorrente de atraso e
cancelamento de voo, ainda que devido a condições climáticas
desfavoráveis, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de
seu causador opera-se 'in re ipsa' por força do simples fato da sua
violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça. [...] RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1033227-71.2018.8.26.0506; Relator (a): Nelson Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019;
Data de Registro: 26/09/2019).
Quanto à sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol.
IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição das partes e
as peculiaridades do caso concreto, ressaltando-se que a empresa
aérea concedeu milhas à autora, como forma de reparar o dano;
considerando-se ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e
o poder repressivo e formador, o valor da indenização deve ser
fixado em R$6.000,00. O valor pleiteado pela autora é excessivo.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no
valor de R$6.000,00, com correção monetária desde o arbitramento,
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; condenando-se,
ainda, as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47331 B
Apelação Cível no 1023837-97.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Maisa Martins Monteiro Lima
Apelados: M M Turismo e Viagens S/A - Maxmilhas e GOL Linhas
Aéreas S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que não restaram devidamente comprovados os danos de
natureza moral, devendo ser mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
A autora, ingressou em Juízo narrando que
adquiriu junto à ré passagens aéreas com destino ao Rio de
Janeiro, partindo de Confins. O voo foi cancelado, de
forma que conseguiram chegar ao seu destino 07 horas
depois. O atraso lhes causou vários transtornos.
Relata
que
chegou
ao
aeroporto
com
antecedência, conforme orientado, mas que mesmo após o
embarque, o voo sofreu atraso e foi acomodado no próximo
voo disponível. Pleiteou indenização pelos danos morais
sofridos.
A companhia requerida contestou (fls.41/57)
informando que o voo foi cancelado para fins de manutenção
da aeronave. Afirma que seguiu as determinações da ANAC e
realocou o autor no próximo voo disponível, comunicando a
alteração do horário do voo com prazo razoável de
antecedência.

A ação foi julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 171/176.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Considera-se dano moral a dor subjetiva, dor
interior que, fugindo à normalidade do dia-a-dia do homem
médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio
emocional interferindo intensamente em seu bem estar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, importante esclarecer que a
ação por danos morais como direito constitucional, deve
ser vista com cautela e ser resguardada daqueles que a
utilizam de modo indevido, seja por absoluta impropriedade
do expediente adotado, seja para tentar obter vantagem em
detrimento de alguma instituição ou pessoa.
Por isso, para a reparação do dano moral é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
Vale dizer que o homem, em razão da vida
moderna e das inúmeras atividades realizadas em sociedade,
está sujeito a toda sorte de acontecimentos, que, todavia,
são causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não
geram quaisquer direitos a indenização, e não configuram o
dano moral, e nesse sentido é o entendimento da
jurisprudência: "É tranquila a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento,
mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem
afirma dano moral, por serem inerentes à vida em
sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo,
visto que tal depende da constatação, por meio de exame
objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido" (AREsp
434.901/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe 07/04/2014).
A
orientação
do
Superior
Tribunal
de
Justiça é no sentido de se afastar indenizações por danos
morais nas hipóteses em que há aborrecimento a que todos
estão
sujeitos,
sem
exposição
a
situação
vexatória
constrangimento ilegal.
A
simples
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não
presume o dano moral a ser indenizado, pois a demora no
embarque e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro não configura, por si só, o
dano, sendo necessária a verificação de outros fatores e
aspectos da situação, e por isso imprescindível a prova da
lesão extrapatrimonial sofrida.
Portanto,
não
é
possível
considerar
a
ocorrência de meros incômodos como ensejadores de danos
morais, sob pena de banalização de tão importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituto, sendo certo que só se deve considerar como dano
moral aquela dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira fortemente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando grande
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso
ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente
sofridos
pelo
recorrente,
em
razão
de
cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem
ser considerados a fim de que se possa investigar acerca
da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e
a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros.
6.
Na
hipótese,
não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade
do recorrente. Via de consequência, não há como se falar
em abalo moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração
de honorários.
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO
CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.
1. No caso em exame, as instâncias ordinárias afirmaram
que não há nos autos prova da ocorrência de dano moral
passível de indenização, bem assim que os transtornos
decorrentes do atraso do voo por poucas horas não passaram
de meros dissabores, o que é insuficiente para ensejar a
indenização pretendida. Para alterar tais conclusões seria
necessário a incursão no acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.2. Agravo
interno
desprovido.(AgInt
no
AREsp
1064866/SP,
Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe 26/06/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer
inadimplemento contratual ensejador de dano moral, somente
se configurando este por atraso em voo, em regra, se o
consumidor foi submetido à situação constrangedora ou
humilhante.
2. No caso, como se vê das premissas traçadas pelo acórdão
impugnado, não ficaram comprovados os transtornos de ordem
moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de
indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se
acolher a tese lançada pela agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula desta Corte Superior.
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 764.125/MG,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. O cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente.
2. A verificação do dano moral não reside exatamente na
simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato
desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por
dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de
irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa,
ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se
revela, por si só, bastante para gerar dano moral.
3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre
presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre
analisar a situação jurídica controvertida e, a partir
dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável.
4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto o
Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do
voo - que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito
horas -, não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí
decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros
à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o
problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela
companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital
gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização
de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde
partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há,
pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão,
de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor.
5. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser
inerente à vida em sociedade - notadamente para quem
escolheu
viver
em
grandes
centros
urbanos
-,
é
insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que
este depende da constatação, por meio de exame objetivo e
prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à
personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a
melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor,
o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso
concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende
ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero
atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de oito
horas - que não é considerado significativo -, havendo a
companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução do impasse.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/05/2014,
DJe
27/05/2014)
A hipótese no caso não configurou danos
morais, pois a ré atuou dentro dos limites estabelecidos
para a sua atividade profissional, não incorrendo em
qualquer conduta irregular ou ilegal, oferecendo alternativa para o passageiro, e providenciando a
assistência necessária para minimizar o desconforto com a
situação.
E de acordo com os fatos descritos, não se
verifica que qualquer aspecto da personalidade da parte
autora tenha sido atingido, e também não há conduta que
possa
caracterizar
afronta
a
honra,
humilhação
ou
sofrimento além do normalmente aceito, sendo que o
sucedido foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, e
o fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
11C0A61D
10
15
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
1360008C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023837-97.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.